Tribunal: TJES
Processo: 0009468-54.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009468-54.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIA DEMA CASER
APELADO: COBRA ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se,
na origem,
de dois processos conexos
que tramitaram no
Juízo
d
a
1
ª Vara Cível

d
a Comarca de Colatina
/
ES -
ação de reintegração de posse (autos nº
0014368-51.2015.8.08.0014
) e ação indenizatória (autos nº 0009468-54.2017.8.08.0014) -
propostas
em face de
COBRA ENGENHARIA LTDA,

as quais

se fundam

na
mesma causa de pedir
remota

(fatos)
,
consistente em
supost
o esbulho
sofrid
o
pela então parte autora
em seu terreno
.

Foram proferidas duas sentenças de improcedência
(fls. 133/139, vol. 2 e 186/189, respectivamente)
com fundamento na não comprovação da posse
sobre a área discutida
pela
então Autora,
Sra.
LUCIA DEMO CASER
,
havendo nos autos unicamente indícios de propriedade sobre o bem
.

Irresignada, a então parte Autora, ora Apelante, interpôs
recursos de apelação
cível
, pugnando pela
s reforma s integra is da s sentença s
.

A parte
apelante, em suas razões recursais
de ambos os recursos

apresentadas às
fls.
151
/
157 (vol.2)
e
198/203
,
respectivamente,

sustenta
,
em resumo,
que
:
(
i
)
resta incontroverso nos autos o exercício da posse pela Recorrente
;
e que

(ii)

não foi impugnado pela então Requerida a alegação autoral relativa ao exercício da posse.
Requereu a
reforma
integral
da
s
sentença
s
de piso com o fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na
s

iniciais
.

A parte recorrida
COBRA ENGENHARIA LTDA
apresentou contrarrazões às fls. 165/197 (vol.2) e
210/228
, sustentando, preliminarmente, na apelação interposta nos autos da ação de reintegração, a ausência de dialeticidade, e, em ambas as demandas, no mérito, pugna pelo desprovimento dos recursos de apelação em razão do acerto do Juízo primevo.

É o relatório.
Cumpra-se a determinação do art
igo
934 do Código de Processo Civil
1
.

Vitória/ES, 21 de outubro de 2022.

Desembargador

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o Apelado
COBRA ENGENHARIA LTDA

sustenta
que o recurso de apelação interposto em face da sentença proferida na ação de reintegração carece de regularidade formal por violar o princípio da dialeticidade, sendo o apelo, por conseguinte, inadmissível nos termos do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O princípio da dialeticidade impõe que o Recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando de maneira objetiva e detida os fundamentos da decisão recorrida, de maneira a subsidiar a pretensão recursal deduzida, o que é fundamental à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade do efetivo contraditório nos autos.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater
o provimento
jurisdicional naquilo que
ele
o prejudica, naquilo que
ele
lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento
efetuado
(
error in judicando
).

Neste caso
, não
resta
caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais
o
fundamento
do inconformismo d
a

A
pelante, que
rechaça
a conclusão sentencial
com argument
ação
no sentido de que a posse d
a

Autora
sobre a área
em questão
se encontra
devidamente evidenciada

no feito
.

Assim,
REJEITO
a preliminar de irregularidade formal arguida pelo
A
pelado.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009468-54.2017.8.08.0014

APELANTE: LUCIA DEMO CASER

APELADO: COBRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

AUTOS DE ORIGEM:
0014368-51.2015.8.08.0014
E

0009468-54.2017.8.08.0014

VOTO

MÉRITO

Cuidam-se,
na origem,
de dois processos conexos
que tramitaram no
Juízo
d
a
1
ª Vara Cível

d
a Comarca de Colatina
/
ES -
ação de reintegração de posse (autos nº
0014368-51.2015.8.08.0014
) e ação indenizatória (autos nº 0009468-54.2017.8.08.0014) -
propostas
em face de
COBRA ENGENHARIA LTDA,

as quais

se fundam

na
mesma causa de pedir
remota

(fatos)
, a saber,
supost
o

esbulho
sofrid
o
pela então parte autora
em seu terreno
.

Foram proferidas duas sentenças de improcedência
(fls. 133/139, vol. 2 e 186/189, respectivamente)
com fundamento na não comprovação da posse
sobre a área discutida
pela
então Autora,
Sra.
LUCIA DEMO CASER
,
havendo nos autos unicamente indícios de propriedade sobre o bem
.

Irresignada, a então parte Autora, ora Apelante, interpôs
recursos de apelação
cível
, pugnando pela
s reforma s integra is da s sentença s
.

A parte
apelante, em suas razões recursais
de ambos os recursos

apresentadas às
fls.
151
/
157 (vol.2)
e
198/203
,
respectivamente,

sustenta
,
em resumo,
que
:
(
i
)
resta incontroverso nos autos o exercício da posse pela Recorrente
;
e que

(ii)

não foi impugnado pela então Requerida a alegação autoral relativa ao exercício da posse.
Requereu a
reforma
integral
da
s
sentença
s
de piso com o fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na
s

iniciais
.

No direito positivo
,

que adota a teoria objetiva de Ihering, o
conceito de posse é
conferido
pelo artigo 1.916 do Código Civil,
que considera
possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, ao menos a rigor, às discussões afetas ao domínio.

A
análise da
obtenção de

tutela reintegratória
da área
requerida
pel
a

parte apelante
,
segundo a regra
insculpida no
artigo
561
do Código de Processo Civil,

repousa
nos requisitos elencados em seus incisos, a saber: (
i
) prova da posse; (
ii
) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (
iii
) da data da turbação ou do esbulho; (
iv
) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto,
é de se verificar
que a pretensão d
a

A
pelante

encontra óbice logo no primeiro
dos
requisito
s
(art. 561, I, CPC)
, tendo em vista que a posse
anterior
daquel
a
sobre o imóvel objeto da ação não restou
comprovada nos autos.
A
penas existem alegações da então parte autora, ora Recorrente, de que a Requerida
invadiu
o seu terreno, privando-lhe da sua posse.

O
efetivo exercício da posse pela parte autora tampouco restou demonstrad
o
no curso da instrução processual,
tendo frisado
o MM. Magistrado de origem que “
os documentos acostados pela parte demandante junto à exordial, em especial o de fl.34, servem como indício de propriedade sobre o terreno objeto da lide
”
(fl. 135, vol.2)
,
o que levou à prolação da
s
sentença
s
de improcedência proferida
s
.

É
de
se
ressaltar ainda a existência de elementos que indiquem, contrariamente
às a fundamentação da Apelante
, a inexistência de posse, visto que as fotografias anexadas pelo próprio Autor
à
s
peça
s
inicia
is

“
trazem indícios de que o terreno se encontra em aparente estado de abandono, e que não está sendo utilizado para nenhuma finalidade social, nem mesmo para o cultivo de alimentos, consoante sustentado pela Requerente na inicial
” (fl. 135, vol.2).

Ademais, sequer os limites do terreno da Apelante supostamente invadido são definidos, pois no documento anexado com vistas à comprovação da compra e venda, o bem apenas é descrito como “
pedaço de ilha, confrontando-se por um lado com Florentino Martinelli e com o Rio Doce
” (fl. 66, vol.1).

Logo, inexistindo violação ao direito da Apelante, por consequência lógica, inexiste a possibilidade de responsabilização do Apelado, não evidenciado ato ilícito de sua parte e muito menos prejuízo extrapatrimonial à Apelante.

Desse modo, extrai-se que não evidenciadas nos autos a posse ou a propriedade ou sequer o esbulho, visto a incerteza nos limites territoriais do terreno da Apelante, sendo, assim, inviável o deferimento de tutela possessória ou da indenização por danos extrapatrimoniais em razão do suposto esbulho, merecendo, pois, subsistirem as r. sentenças de improcedência proferidas em primeiro grau.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Reintegração de posse. Requisitos do art. 561 do CPC comprovados. Arbitramento de aluguéis a partir da citação. Recursos conhecidos e desprovidos. 1.conforme entendimento do STJ, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [... ] (agint no aresp 1348282/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, terceira turma, julgado em 15/04/2019, dje 22/04/2019). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada;2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante expressamente se insurgiu quanto às razões de decidir empregadas no pronunciamento judicial atacado. Preliminar rejeitada;3. A reintegração de posse somente deve ser concedida quando preenchidos os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, quais sejam comprovação da posse anterior, da prática de esbulho e da perda da posse em razão do ato ilícito. 4. Comprovados a posse e o esbulho, a reintegração de posse é a medida que se impõe, devendo o pagamento de aluguéis em razão da ocupação indevida incidir a partir da citação, notadamente porque não houve prova de notificação pretérita;5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0015325-87.2012.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 27/09/2022; DJES 05/10/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DE ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O direito brasileiro adota a teoria objetiva da posse, segundo a qual, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. E, conforme sabido, a discussão a respeito da propriedade, em regra, não interfere no julgamento da ação possessória. 2) Na hipótese em que os litigantes não disputam a posse com base na alegação de domínio, a ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1065350 RJ 2017/0049439-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 25/10/2018) 3) Ausente o exercício da posse, consequentemente, inexistente o esbulho passível de indenização. Indevido pagamento de aluguéis e, indenização por perdas e danos. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 032160013242, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. POSSE NÃO COMPROVADA. NÃO CABIMENTO DA MEDIDA DE REINTEGRAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO APENAS DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Da sentença extrai adequadamente as razões de decidir do magistrado, sendo posicionamento desta corte de que a fundamentação sucinta não é ausência de fundamentação, não ensejando a nulidade da sentença quando possível sua compreensão. Preliminar rejeitada. 3. A medida judicial de reintegração de posse exige a comprovação inequívoca do seu exercício, o que não se mostrou presente na presente demanda. Vale ressaltar que, mesmo com vistoria pessoal no local, o juízo de origem não se convenceu dos fatos alegados na inicial. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, " Em sede possessória, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade para retomada do bem, haja vista que a discussão na ação se limita a questão da posse fática exercida sobre o imóvel. A despeito de o domínio ser um forte indicativo do exercício da posse, não se mostra fundamento apto a ensejar a proteção possessória, em consonância com o previsto no art. 1.210, § 2º, do Código Civil." (TJES, Classe: Apelação, 047070058459, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 18/08/2017). 5. Embora se evidencie a propriedade da área pelos apelantes, não ficou comprovada que em algum momento tenham exercido posse sobre ela, de modo que não lhes cabe a medida possessória de reintegração prevista no art. 560 do CPC/2015 (arts. 924 e 925 do CPC/1973). 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 052150002674, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo incólume as r. sentenças hostilizadas.

Na sequência, considerando o improvimento do
s
recurso
s

d
a

A
pelante,
majoro
a
s
condenaç
ões
ao pagamento de honorários advocatícios
em
2
% (
dois
por cento)
sobre
o
s
valor
es

atualizado
s

da
s

causa
s
, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil,
ressalvado que
a Apelante
encontra-se amparada pela
justiça
gratuita
em ambas as demandas
.

É
como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÕES
–
A
ÇÕES CONEXAS
–
A
ÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS
–

BEM IMÓVEL

–
POSSE NÃO COMPROVADA
–
NÃO COMPROVAÇÃO DA DELIMITAÇÃO OU PROPRIEDADE DA ÁREA

OBJETO DA AÇÃO

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória,
sem a caracterização da qual, portanto, inexiste proteção da posse.

2
.
A
s
pretens
ões
d
a

A
pelante

encontra
m
óbice
quanto à aferição da posse
do terreno,
bem
como quanto à própria delimitação e propriedade da área
objeto da ação
,
que
não rest
aram

comprovada
s
nos autos.

3.
Os elementos probatórios anexados
aos

autos apresentam evidências de que
o imóvel encontrava-se em situação de abandono,
não sendo utilizado para nenhuma finalidade social, nem mesmo para o cultivo de alimentos,
em dissonância ao
alegado na inicial.

4
.
Inexistindo violação ao direito da Autora, não há, por consequência lógica, possibilidade de responsabilização do Apelado
por danos extrapatrimoniais
.

5
.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.